Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728750-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES ALVES DE LIMA, MARCELA ALVES DE LIMA AGRAVADO: ESPÓLIO DE VANDERLEY ANTUNES DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MOISES ALVES DE LIMA e MARCELA ALVES DE LIMA, terceiros interessados, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que indeferiu o pedido de levantamento de valores devidos ao espólio de Vanderley Antunes de Lima (ID 164198460, dos autos de referência). Os agravantes não efetuaram o preparo, nem pleitearam por gratuidade de justiça. O instrumento de procuração constante dos autos de origem (ID 95316704) foi outorgado à Dra. Amanda de Sousa de Lima. No entanto, o recurso de agravo foi protocolizado por advogado diverso. Assim, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo até a interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, bem como, para regularizar a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso nos termos dos artigos 1.007, § 4o e 76, ambos do CPC). Após, retornem os autos para análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator